Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 13942903, foi expedida a competente requisição de pequeno valor (ID 19726774), seguida do depósito do valor atualizado, conforme informado pelo Distrito Federal (IDs 22723294 a 22723296). Em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. As partes foram intimadas a se manifestar acerca da inaplicabilidade da Lei n. 6.618/2020 ao caso (ID 21928700). Sobreveio a decisão de ID 22807844, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral à hipótese dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, a decisão anterior foi revogada, foi determinado o cancelamento da requisição de pequeno valor expedida, com a restituição dos valores depositados ao ente público, e o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23130126), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1351735 (ID 27162905), integrado pelo Acórdão n. 1377026 (ID 29951263), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 30676825) e Extraordinário (ID 30676820). O recurso especial foi admitido e ao recurso extraordinário foi negado seguimento, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 32526195. Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição da Reclamação n. 58331/DF, e o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso, “para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (ID 51687409, pp. 14/26). O trânsito em julgado foi certificado no dia 15-setembro-2023 (ID 51687409, p. 28), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.445.769, interposto pelo exequente, que que o acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral e a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido da aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. Foi consignado na referida decisão que deve ser afastada a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral, dada a distinção de contextos fáticos e jurídicos entre o paradigma de controle e o caso em análise, observados os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. Nestes termos, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) deveria ser realizada com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital n. 6.618/2020). Portanto, seria incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Dessa forma, não haveria como se justificar a ultra-atividade de norma prejudicial aos direitos individuais (Lei n. 3.624/2005) como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Essa ultra-atividade prejudicial ao credor em face do Estado não teria sido objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Ministro que os credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultra-atividade -, ofenderia ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a transferência dos valores depositados no ID 22723296, referentes ao pagamento da RPV de ID 19726774, para a conta bancária do beneficiário (ID 52599142). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 52775887). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos de tal declaração, em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, à época da decisão de ID 22807844 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, prolatada em 28-janeiro-2021, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. De outro tanto, verifica-se que a RPV foi expedida no ID 19726774 e o Distrito Federal efetuou o depósito do valor do crédito em conta vinculada ao Juízo, em nome do beneficiário (ID 22723296). Não obstante a determinação no ID 22807844 de cancelamento da RPV e devolução dos valores consignados ao ente público, não há informação nos autos sobre o efetivo cumprimento das providências, dada a sucessão de recursos interpostos pelo exequente. Reputa-se, portanto, vigente a requisição de pequeno valor expedida e a disponibilidade dos recursos depositados em juízo. Nos termos do § 2o do art. 49 da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, compete ao Juízo da Execução a realização do pagamento ao credor, que pode ser realizado por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário, nos termos do art. 31, §1o, inciso III, aplicável à RPV consoante determina o art. 50, inciso VI, da Resolução. Confira-se: Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. ............................................................ § 2o Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) Art. 50. No que couber, aplica-se à requisição de pequeno valor as disposições desta Resolução sobre: .............................................................. VI – pagamento ao credor. Art. 31. Realizado o aporte de recursos na forma do capítulo anterior, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada junto à instituição financeira. § 1o Verificada a regularidade da situação cadastral do beneficiário junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), o pagamento será realizado a esse ou a seu procurador com poderes especiais para receber e dar quitação, cientificadas as partes e o juízo da execução: I – mediante saque junto à conta bancária indicada no caput deste artigo, observando-se, no que couber, o rito de levantamento dos depósitos bancários; ou II – por meio de alvará, mandado ou guia de pagamento.; III – por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário. Assim, defiro o levantamento da quantia depositada (ID 22723296) mediante transferência bancária, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 52599142. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator